Tribunal: TJSP
Processo: 1019344-23.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Mérito. Higidez da autuação.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Mérito. Higidez da autuação. Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), entendimento este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019344-23.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelado DANILO MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
2
APELAÇÃO No 1019344-23.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: DANILO MARTINS DE OLIVEIRA
VOTO No 14694
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do
processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532
STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do
CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do
recurso.
Mérito.
Higidez
da
autuação.
Inexistência
de
impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de
polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei
no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), entendimento este
aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes
deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de ação anulatória movida por Danilo Martins de
Oliveira em face da Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A, por meio da qual busca, o autor, a declaração de nulidade
do auto de infração descrito na inicial.
Liminar deferida às fls. 75/76, “para o fim de, até final
decisão, suspender os efeitos da(s) multa(s) lavrada(s) pela TRANSERP
contra a parte autora (fls. 30: F26837352)”.
Contestação às fls. 85/103, seguida de réplica (fls. 173/185).
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
3
a sentença de fls. 186/201 julgou os pedidos procedentes, “para DECLARAR
a nulidade do auto de infração registrado sob no F26837352 (5F8373521 -
DETRAN), cancelando todas as penalidades dele advenientes, inclusive a
multa respectiva e a referida pontuação do prontuário da parte autora”.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs recurso de
apelação (fls. 204/228), alegando, em síntese: (i) que houve sobrestamento
dos recursos por conta do Tema 532 do STF; (ii) que houve cerceamento de
defesa por conta do indeferimento do pedido de produção de prova,
necessária para comprar a inexistência de distribuição de dividendos; (iii) que
a multa impugnada foi lavrada por policiais militares, mediante convênio da
Policia Militar com o Município; (iv) que ficaram demonstrados os
fundamentos legais e constitucionais que autorizaram a criação da empresa e
lhe garantem o exercício das atividades públicas; (v) que é entidade executiva
de trânsito no Município de Ribeirão Preto, integrada ao Sistema Nacional de
Trânsito, conforme previsto no CTB; (vi) que o CTB atribuiu expressamente
a competência para lavrar o auto de infração ao servidor celetista; (vii) que
não se trata de delegação de poder de polícia a empresa privada sem vínculo
com o Estado, mas a uma entidade criada por lei complementar, sendo que a
Municipalidade é sua acionista majoritária; e (viii) que, embora a tese da
parte contrária tenha se baseado em acórdão do STJ, já foram proferidos
acórdãos posteriores em sentido contrário.
Contrarrazões às fls. 237/248.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 251/252), razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
4
pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Discute-se nos autos a legalidade do auto de infração de
trânsito lavrado pela entidade de transito municipal TRANSERP S/A, ora
apelante, em desfavor da parte autora, ora apelada.
Consta dos autos que o autor teve lavrado contra si o Auto
de Infração no F26837352 (5F8373521 - DETRAN), por “deixar o condutor
de usar o cinto de segurança” (fls. 31), sendo que, ao pleitear a anulação do
referido auto, não procurou afastar ou desqualificar a conduta infracional em
si, sustentando seu pedido na impossibilidade de delegação do poder de
polícia à pessoa jurídica de direito privado.
Ao julgar o pedido procedente, entendeu o juízo “a quo”
que “mesmo que se adote uma postura mais liberal quanto à delegação do
poder de polícia, não convém admitir, entretanto, que venha a ser exercido
por sociedade de economia mista, como é o caso da Transerp, o que se dá,
primordialmente, pela potencialidade de conflito entre o público e o
privado.” (fls. 193).
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em suspensão do feito,
em virtude da existência de controvérsia jurídica de repercussão geral,
relativa à matéria tratada nos autos (possibilidade de delegação do poder de
polícia relativo à infração de trânsito a sociedade de economia mista), afetada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
5
ao Tema 532, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 633782/MG).
Isso porque o reconhecimento da repercussão geral pelo
STF antes do CPC/2015 não acarreta automaticamente o sobrestamento do
recurso, nem a suspensão do processo, como já bem analisado pelo E. Des.
Paulo Galizia, por ocasião do Agravo de Instrumento no
2004274-80.2017.8.26.0000, j. 08.05.2017:
“[...] Inicialmente não cabe o sobrestamento do recurso, nem
a suspensão do processo.
Os parágrafos 1o dos artigos 543-B e 543-C do CPC-1973
determinavam ao Tribunal de Origem o sobrestamento dos
recursos extraordinários e especiais, até o julgamento em
definitivo pelo STF ou STJ, ou seja, nada dispunha acerca dos
outros recursos. A interpretação dos dispositivos levava a
jurisprudência a afirmar que a decisão de sobrestamento dos
recursos excepcionais (RE ou REsp) repetitivos só cabia ao
órgão competente no Tribunal de Justiça para decidir acerca
da admissibilidade desses recursos excepcionais.
No CPC-2015, a sistemática desses recursos excepcionais
repetitivos mudou. A suspensão dos processos que versem
sobre a mesma controvérsia jurídica torna-se obrigatória,
desde que haja multiplicidade de recursos extraordinários ou
especiais com fundamento em idêntica questão de direito. É o
que se extrai dos artigos 1.035, §5o, 1.036, §1o, 1.037, caput e
inciso II, e §§ 8o a 10o do inciso III do CPC-2015.
Como a repercussão geral do tema 532 (RE 633782 RG/MG)
foi reconhecida pelo STF na vigência do CPC-1973, como
não há ordem de suspensão nacional dos processos pelo
relator no STF, e como não há ordem do Presidente do TJSP
ou do Presidente da Seção de Direito Público, nos termos do
§1o do art. 1.036 do CPC-2015 e do art. 257 do RITJSP,
determinando a suspensão do trâmite dos processos
pendentes, não cabe ao relator ou nem à Turma Julgadora do
presente recurso ordenar essa suspensão.” (grifos no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
6
No mérito, todavia, o recurso comporta provimento.
Conforme mencionado acima, trata-se de recurso em que se
discute se a ré TRANSERP pode, ou não, exercer poder de polícia, sendo
competente para fiscalizar e autuar infrações de trânsito, em razão possuir
personalidade jurídica de direito privado e fins lucrativos.
Insta consignar, também, que o autor, em nenhum
momento, impugna e/ou nega o cometimento da infração de trânsito que
ensejou o auto de infração referido, limitando-se a sustentar que são nulos de
pleno direito em função da incompetência da apelante para o exercício dessas
funções.
E devem ser consideradas hígidas e válidas as autuações de
trânsito efetivadas pela TRANSERP, devendo ser reformada a r. sentença,
para julgar improcedente a ação.
Vejamos.
A Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
possibilita, em seu artigo 25, que os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito celebrem convênio, delegando as atividades previstas
naquele Código, objetivando maior eficiência e segurança aos usuários das
vias terrestres. No entanto, o comando normativo não determina que a
entidade convenente possua natureza de direito público, tampouco estipula
que a fiscalização e a autuação de infrações sejam praticadas por agentes
públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
7
É de se registrar, ainda, que o Município possui
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da
Constituição da República.
Via de consequência, caso considere conveniente e de
acordo com o interesse público, é possível que o Município efetive a
delegação da fiscalização do cumprimento das regras de trânsito, até mesmo a
entidades da Administração Indireta.
No caso em apreço, as atribuições da Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de
economia mista integrante da Administração Indireta do citado Município,
são regulamentadas pela Lei Complementar Municipal no 998/2000. De
conseguinte, referida empresa possui a natureza de entidade executiva de
trânsito, a teor do artigo 24, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro,
atuando no interesse da Municipalidade.
Nesse sentido, em caso análogo envolvendo a apelante, o
Desembargador
Ronaldo
Andrade,
na
Apelação
no
9001403-36.2010.8.26.0506, julgada em 08/10/2013 pela C. 3a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal, destacou que:
“É notório que grande parte dos Estados e Municípios
delegaram a sociedades de economia mista, o poder de autuar
e sancionar a particulares e até a entes públicos que cometem
atos ilícitos ou se omitem no cumprimento de suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
8
Assim sendo, não é possível negar a realidade e anular de um
momento para outro todos os autos de infração emitidos por
sociedades de economia mista as quais exercem uma
importante função social, especialmente em se tratando de
questões ambientais e de tráfego. Mormente quando, como no
caso em testilha, a sociedade de economia mista tem capital
exclusivo do ente público e foi criada com a finalidade
específica de administrar o trânsito da cidade.
O interesse público de possuir um órgão, ou no caso, entidade
regida pela lei de sociedade anônima, se sobrepõe ao fato de
se revestir sobre a forma de sociedade de economia mista, que
em tese pode obter de lucro, pois este reverteria para o
próprio município, pois único detentor do capital social de
referida sociedade.”
Desse modo, não é possível afirmar que haja inconsistência
no reconhecimento da competência para lavratura e inflição de sanções de
trânsito por sociedades de economia mista.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E. Tribunal:
ATO ADMINISTRATIVO. Transerp. Ribeirão Preto. Pleito
voltado à anulação de autos de infração de trânsito lavrados
por sociedade de economia mista. Impossibilidade. Delegação
das atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes
desta
Câmara.
Sentença
reformada.
Improcedência
decretada.
Recurso
provido.
(AC
1002239-33.2019.8.26.0506, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Paulo Galizia, j. 14/10/2019)
MULTA DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de
economia mista. Anulação.
Não se vê ilegalidade na
fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores, que é
uma decorrência daquela, por empregados de sociedade de
economia mista controlada pelo município e com a finalidade
específica dessa fiscalização. Delegação permitida pelos art.
25 e 280, § 4o da LF no 9.503/97. Procedência. Recurso da
TRANSERP provido. (AC 1016000-34.2019.8.26.0506, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
9
30/09/2019)
Ação de nulidade de ato administrativo. Autuação por
infração de trânsito. Lavratura por agente de sociedade de
economia mista. Legitimidade para exercício do poder de
polícia de fiscalização de trânsito por delegação do
Município. Ação improcedente. Recurso da requerida
provido,
prejudicado
o
apelo
da
autora.
(AC
1005930-10.2018.8.26.0597, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 12/08/2019)
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo com pedido
de tutela antecipada. Anulação de multa de trânsito aplicada
por Sociedade de Economia Mista (TRANSERP). Entidade
executiva de trânsito devidamente integrada ao sistema
nacional de trânsito. Delegação de poder polícia de trânsito a
entidades da administração indireta. Possibilidade. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(AC
1052037-31.2017.8.26.0506, 3a Câmara de Direito Público,
Rel.a Paola Lorena, j. 15/10/2019)
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Autuação feita
por
sociedade
de
economia
mista
(TRANSERP)

Possibilidade Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do
CTB) que confere autorização para que a TRANSERP possa
exercer atos atinentes ao poder de polícia administrativa
Precedentes desta Corte de Justiça R. sentença reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Sucumbente o autor,
arcará com honorários advocatícios fixados em R$1.000,00,
mais R$200,00 Observância das regras dos §§ 8o e 11, do
art.
85,
do
CPC/2015.
Recurso
provido.
(AC
1033952-60.2018.8.26.0506, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 04/10/2019)
Autuação de trânsito. Nulidade. Divergência jurisprudencial
acerca do tema. Supremo que reconheceu apenas a existência
de repercussão geral, mas não julgou a ação. Interesse
público na manutenção da autuação e das multas impostas
que se sobrepõe ao fato de a entidade fiscalizadora ser
sociedade de economia mista. Recurso provido. (AC
1044275-27.2018.8.26.0506, 3a Câmara de Direito Público,
Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 24/09/2019)
Confiram-se, ainda, decisões desta Relatoria no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-23.2019.8.26.0506 -Voto no 14.694
10
das Apelações no 1000930-74.2019.8.26.0506, j. em 07/10/2019; e no
1003385-12.2019.8.26.0506, j. em 23/09/2019, dentre outras.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a ação
improcedente.
Invertidos os ônus sucumbenciais, fica acrescida em R$
200,00 a verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau, a título de
honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação.
MARCELO SEMER
Relator